Tribunal: TJBA
Processo: 8032247-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8032247-43.2024.8.05.0000– Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Tainá Andrade de Santana Paciente: Gabriel de Jesus Santos Advogada: Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA: 60.118) Impetrado: Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Processo de 1º Grau: 8004533-02.2023.8.05.0079 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM 20/05/2024. FEITO AGUARDANDO DEFESA PRÉVIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUINZE DIAS APÓS SER BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGAÇÃO DE NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO QUE NÃO CONDUZ À SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar ao Magistrado a quo que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, além de que imprima celeridade na tramitação do feito.. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), em favor de Gabriel de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/08/2023, convertida em preventiva em 29/08/2023 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 62103824), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa e para a revisão da prisão preventiva, bem como a ausência de requisitos autorizadores da medida cautelar e a ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sustenta, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 63532639) noticiam in verbis: “[...]– O paciente Gabriel de Jesus Santos foi preso em flagrante em 25/08/2023 por suposta prática do crime do art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e a sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 29/08/2023 para garantia da ordem pública (Id. 407550454do APF nº 8004202-20.2023.8.05.0079 – anexas); II – Em 31/10/2023 o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor do paciente nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e, na mesma data, este Juízo reapreciou a prisão cautelar do paciente, mantendo a sua prisão preventiva também com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 417816687 - anexa e Id. 417956769 dos autos de nº 8004881-20.2023.8.05.0079 - anexa); III – Este Juízo determinou a notificação do paciente em 01/11/2023, que foi devidamente notificado pelo oficial de justiça em 18/01/2024 (Id. 428151779 - anexo); IV – Em 23/02/2024 este juízo nomeou a Defensoria Pública para apresentar defesa preliminar em favor do referido paciente, posto que este não constituiu advogado e nem apresentou defesa no prazo legal (Id. 432477117 - anexo); V – Em 12/04/2024 este juízo intimou novamente a Defensoria Pública desta comarca para apresentar defesa preliminar em favor do réu e somente em 24/04/2024 esta se manifestou, requerendo o acesso aos autos apensos vinculados à ação penal principal, sendo liberado o acesso em 26/04/2024, oportunidade em que a defesa foi novamente intimada para oferecer defesa prévia. Todavia, apesar dos esforços empreendidos por este juízo, até a presente data ainda não foi juntada aos autos defesa em favor do paciente por parte da Defensoria Pública (Ids. 432477117, 439239828 e 441522715 - anexos); VI – Na presente data, diante da inércia da Defensoria Pública e da greve atual dos defensores públicos do estado da Bahia (que se iniciou em 15/05/2024), este juízo nomeou como defensor dativo, a advogada que impetrou o presente habeas-corpus, para apresentar defesa preliminar em favor do paciente no prazo legal; [...] V - Inicialmente, no que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 25/08/2023, custódia convertida em preventiva em 29/08/2023, denúncia oferecida em 31/10/2023, segregação cautelar reavaliada na mesma data, decisão determinando a notificação do paciente em 01/11/2023, paciente notificado em 18/01/2024, decisão nomeando a defensoria pública para apresentar defesa preliminar em 23/02/2024, intimada novamente a Defensoria Pública em 12/04/2024, a Defensoria Pública solicitou acesso aos autos em 24/04/2024, acesso aos autos liberados em 26/04/2024, tendo sido intimada para apresentar defesa prévia na mesma data; Proferida decisão nomeando defensor dativo em 20/05/2024, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Quanto à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merece prosperar. Verifica-se, in casu, que o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza da droga apreendida (10 petecas de cocaína), além de celular e quantia em dinheiro, destacando, ainda, o fato de que o paciente supostamente cometeu o referido delito quinze dias após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em outro processo, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. VIII - Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI - Finalmente acolhe-se parcialmente a alegativa de ausência de reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto, compulsando o caderno processual e os informes judiciais, constata-se que a avaliação da situação prisional do paciente ocorreu em 31/10/2023, cabendo a determinação para que a autoridade impetrada proceda à reavaliação nonagesimal, caso assim não tenha procedido. XII - Ademais, tem-se que o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade”. (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020)" (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). XIII - Também o Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (Sessão de 15/10/2020). XIV- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XV- ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar ao Magistrado a quo que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, além de que imprima celeridade na tramitação do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8032247-43.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), como paciente, Gabriel de Jesus Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a Ordem, para determinar ao Magistrado a quo que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, além de que imprima celeridade na tramitação do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.